Tribunal: STF
Processo: ARE 1262879
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se inadmitiu o extraordinário e o teor da minuta deste agravo. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso ante a intempestividade, argumento não refutado. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a mera repetição das razões do extraordinário não é suficiente a afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.
    2. No Pleno surgiu o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes.
    3. Não conheço do agravo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator